Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-74.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-74.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (ADVOGADO), CARINE LESEUX - CPF: 049.557.701-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa contratada contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a legalidade de multa aplicada em contrato administrativo por atraso na entrega de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de omissão ou contradição ao não enfrentar todos os argumentos da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e a legalidade da multa contratual.

4. A alegação de omissão não procede, pois o julgado examinou a validade da sanção imposta com base nas cláusulas contratuais e nos princípios da legalidade e da razoabilidade.

5. A suposta contradição decorre de erro material irrelevante na data de imposição da multa, sem prejuízo à lógica do julgado.

6. A fundamentação foi clara e suficiente, inexistindo omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as questões relevantes, inexistindo omissão ou contradição, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001239-74.2018.8.11.0045, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
E M E N T
A
:

Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Contrato administrativo. Licitação. Atraso na entrega de bens. Aplicação de multa. Legalidade da sanção.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa fornecedora de veículos contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de multa administrativa aplicada pelo atraso na entrega dos bens contratados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa prevista no contrato em razão do atraso na entrega dos veículos.

III. Razões de decidir

O contrato administrativo previa expressamente a aplicação de multa por atraso na entrega dos bens, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

A penalidade foi imposta após regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O atraso na entrega dos veículos foi devidamente constatado e não houve comprovação de caso fortuito ou força maior que justificasse o descumprimento contratual.

A aplicação da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício de legalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993,
arts
. 54, 86 e 87; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1062387-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024; STJ,
AgInt
no RMS 57805/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/09/2018
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois, não ponderou todas as questões suscitadas.

Afirma que
“O v. acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão central levantada pela embargante quanto à obrigatoriedade da rescisão contratual quando da aplicação da multa prevista na Cláusula 7.1.3 do contrato, violando frontalmente os arts. 54, caput e § 1º, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que estabelecem as regras de elaboração e cumprimento dos contratos administrativos”.

Desse modo,
“Requer-se, portanto, que seja suprida esta omissão, com expressa análise da violação aos arts. 3º, 54, § 1º, 55, III, e 58, I, da Lei 8.666/93, bem como à Súmula 473 do STF, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de aplicação isolada da multa”.

Narra que
“O v. acórdão apresenta contradição interna ao reconhecer que houve “
Notificação com Imposição de Penalidade
” em 05/05/2017, mas simultaneamente afirmar que a multa “
só foi efetivamente adjudicada após a apresentação de defesa
”, violando frontalmente o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93”.

Assim,
“requer-se o esclarecimento desta contradição e expressa análise da violação ao art. 5º, LV, da CF/88, art. 87, caput e § 2º, da Lei 8.666/93, e art. 2º, VII e X, da Lei 9.784/99, reconhecendo-se que não houve efetiva observância do contraditório e ampla defesa como concluído no acordão combatido”.

Informa a existência de omissão quanto à análise da proporcionalidade de razoabilidade da multa aplicada, uma vez que
“O v. acórdão também não analisou a violação ao art. 86, § 2º, da Lei 8.666/93, que determina a aplicação da multa “
após regular processo administrativo
”, sendo que a pré-determinação do valor não caracteriza processo regular”.

Assevera a existência de contradição, quando o acórdão
“afirmar que “
não cabe a revisão do ato pelo Poder Judiciário, pois a sua atuação a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento
”, mas simultaneamente analisar e validar o mérito da decisão administrativa quanto à aplicação da multa, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada das decisões judiciais”.

Por fim aduz que,
“O v. acórdão omitiu-se em analisar que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 2º, caput, da Lei 9.784/99, devendo observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos em lei para aplicação de sanções administrativas”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Reconhecimento da vinculação obrigatória entre multa e rescisão contratual prevista na Cláusula 7.1.3, com expressa análise da violação aos arts. 3º, 54, § 1º, 55, III, e 58, I, da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF;

b) Esclarecimento da contradição quanto à observância do contraditório e ampla defesa, com expressa análise da violação ao art. 5º, LV, da CF/88, art. 87, caput e § 2º, da Lei 8.666/93 e art. 2º, VII e X, da Lei 9.784/99;

c) Análise detalhada da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, com expressa manifestação sobre a violação ao art. 37, caput, da CF/88, art. 2º, VI, e art. 50 da Lei 9.784/99, e art. 86, § 2º, da Lei 8.666/93;

d) Definição clara dos limites do controle jurisdicional exercido, com expressa análise dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/88, Súmula 473 do STF;

e) Reconhecimento da violação ao princípio da legalidade estrita pela inobservância do procedimento estabelecido no art. 87 da Lei 8.666/93, arts. 2º, X, e 15 da Lei 9.784/99, e art. 10 do CPC;

f) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os embargos para reconhecimento da nulidade do ato administrativo, requer-se seja determinada a redução proporcional da multa para percentual compatível com a jurisprudência (0,10% do valor do contrato) e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

g) Requer-se, por fim, a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Sem contrarrazões (ID. 291174978).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001239-74.2018.8.11.0045, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria analisado de forma adequada todas as teses arguidas.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e contradição, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Observa-se que o acórdão embargado analisou especificamente a regularidade do processo administrativo e a legalidade da multa imposta, considerando que o atraso na entrega dos veículos constitui fato incontroverso nos autos.

Sob essa perspectiva, verifica-se que, no contrato firmado entre as partes, as penalidades estão previstas na cláusula 7, nos seguintes termos:

“7.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a contratada às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º (segundo) dias, calculados sobre o valor dos itens do pedido;

7.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo dos itens do pedido, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

7.1.5. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com SAAE, no prazo de até 2 (dois) anos;

7.1.6. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Autarquia”.

A partir da cláusula transcrita, conclui-se que a multa com ausência de justificativa, está expressamente prevista no contrato, o que a torna juridicamente válida e admissível. Além disso, os contratos administrativos devem observar os princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a finalidade e o interesse público.

A Lei nº 8.666/93, por sua vez, dispõe sobre as sanções administrativas nos artigos 86 e 87.

Ademais, o devido processo legal e o contraditório foram devidamente observados. Conforme consignado na sentença:

“A primeira vista, uma análise superficial pode levar ao entendimento de que a autora estaria com a razão ao afirmar que não houve notificação anterior a imposição da multa, contudo, apesar de o SAAE nomear como notificação com imposição de penalidade, conferiu-se que a multa só foi efetivamente adjudicada após a apresentação de defesa pela parte requerente e a devida apreciação da autoridade competente, que, rechaçando as alegações da licitante, decidiu pela manutenção da sanção”.

Ademais, embora conste no acórdão a data de 28.06.2013 como o momento da exigência da multa, tal data corresponde, na realidade, a
28.06.2017
, ou seja, posteriormente à apresentação de defesa e ao despacho da autoridade competente.

Observa-se que esse erro material de digitação não compromete a compreensão da sequência dos fatos, tampouco configura contradição, pois referida constatação é corroborada pelo voto-vista do Excelentíssimo Desembargador Deosdete Cruz Junior, que consignou:

Com efeito, os seguintes marcos cronológicos evidenciam o trâmite regular do processo administrativo sancionador:

a) Relatórios do Fiscal do Contrato
, datados de
04.05.2017
, nos quais se constata a mora na entrega (ID. 36834605, pág. 1 e ID. 36834606, pág. 1);

b) Notificações com Imposição de Penalidade
, emitidas em
05.05.2017
, ou seja, imediatamente após a constatação do inadimplemento, nas quais foram expressamente oportunizados à empresa apresentar defesa (ID. 36834605, págs. 3/4 e ID. 36834606, págs. 10/11);

c) Defesa apresentada pela contratada
, protocolada em
18.05.2017
, dentro do prazo conferido, o que demonstra inequívoco exercício da ampla defesa (ID. 36834605, págs. 14/15 e ID. 36834606, págs. 14/15);

d) Despacho do Diretor do SAAE
, proferido em
07.06.2017
, após análise da defesa, no qual se
mantém a penalidade de multa
, rejeitando as razões trazidas pela parte sancionada (ID. 36834605, pág. 25 e ID. 36834606, pág. 21);

e) Cobrança efetiva das multas
, datadas de
28.06.2017
, portanto, após a tramitação do procedimento, com decisão administrativa formalizada (ID. 36834606, pág. 24 e ID. 36834605, pág. 29).

Tais elementos comprovam de maneira cabal que a Administração conferiu à contratada todas as garantias processuais exigidas pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, notadamente a oportunidade de manifestação antes da constituição definitiva da penalidade”.

Tais elementos demonstram de forma inequívoca que foram asseguradas à contratada todas as garantias processuais previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, sobretudo quanto ao contraditório e à ampla defesa, antes da constituição definitiva da penalidade.

No que se refere à multa aplicada, observa-se que esta obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a existência de cláusula contratual que estabelece critério de escalonamento conforme o tempo de atraso na entrega. Isso afasta a alegação de desproporcionalidade e reforça a necessidade de cumprimento do contrato nos prazos pactuados.

Tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, a atuação do Poder Judiciário restringe-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo, não lhe cabendo substituir a discricionariedade administrativa por juízo de conveniência ou oportunidade.

Consigna-se ainda que conforme consta no acordão
“embora a deliberação aplicada pelo apelado, sem resultar na rescisão contratual, possa caracterizar o ilícito, sua gravidade não se revela suficiente para justificar o rompimento definitivo da relação entre as partes”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Igualmente, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025